Tribunal: TJMT
Processo: 1008032-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Agravo de Instrumento n. 1008032-96.2020.8.11.0000
Recorrente: Santa Fé Insumos Agrícola Ltda.
Recorrida: FMC Química do Brasil Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Santa Fé Insumos Agrícola Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 72424991):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCUMPRIMENTO – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA DECRETADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Mantém-se a decisão de primeiro grau que convolou a recuperação judicial em falência da empresa, quando incontroverso que a recuperanda não cumpriu o plano”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1008032-96.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 02/02/2021, p. 18/02/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 100079458.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto Santa Fé Insumos Agrícola Ltda., mantendo, assim, a decisão proferida em Recuperação Judicial no 0001795- 16.2015.811.0040, da 1a Vara Cível de Sorriso/MT, que decretou a falência da empresa agravante, nos termos do artigo 97, IV, da Lei no 11.101/05.
A parte recorrente alega violação ao artigo 47 da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “com a apresentação de um novo plano, a recorrente garantiria o seguimento de seu processo de soerguimento, bem como, que os credores concursais recebessem os créditos habilitados naquele processo, pois muitos sequer possuem garantias ao valor devido, dependendo unicamente do sucesso da recuperação judicial da empresa devedora”.
Recurso tempestivo (id 103657482) e preparado (id 103744980).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 104738488.
Contrarrazões no id 108954987.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Imprescindível, ainda, que os dispositivos legais apontados como violados possuam conteúdos normativos capazes de amparar a tese recursal a eles associada. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
(...)
4. A subsistência de fundamento não atacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal no ponto, conforme o entendimento disposto na Súmula 283/STF.
5. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando ausente a indicação adequada da questão federal controvertida ou quando o conteúdo normativo é inapto a amparar a tese recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
6. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no REsp 1716758/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021). (g.n.)
Dessa forma, conforme relatado, a parte recorrente alega violação ao artigo 47 da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “com a apresentação de um novo plano, a recorrente garantiria o seguimento de seu processo de soerguimento, bem como, que os credores concursais recebessem os créditos habilitados naquele processo, pois muitos sequer possuem garantias ao valor devido, dependendo unicamente do sucesso da recuperação judicial da empresa devedora”.
Nesse contexto, quanto ao artigo 47 da Lei n. 11.101/05, constata-se que seu conteúdo se refere à finalidade da recuperação judicial de viabilização a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
No entanto, o fundamento do aresto impugnado foi no sentido da possibilidade de decretação da falência quando for constatado o descumprimento do plano de recuperação judicial, independentemente da submissão desta decisão aos credores.. Confira-se:
“Fora concedida a recuperação judicial; porém foram detectadas várias inconsistências e, inadimplemento do plano de recuperação judicial aprovado.
O MM. Juízo a quo, determinou a convolação da recuperação judicial em falência, por força do disposto no art. 97, IV, da Lei no 11.101/2005.
Ademais, dispõe o artigo 73, da referida Lei:
Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial
(...)
IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1o do art. 61 desta Lei.
A propósito:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL – CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO – IMPOSSIBILIDADE – CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. ‘O devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de recuperação, alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores. (Todavia), uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que (compete) exclusivamente ao juízo da recuperação’ (STJ - REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019) (N.U 1016681-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020)”. (id 74910996 - Pág. 8/9)
Diante desse quadro, verifica-se que o conteúdo normativo do artigo 47 da Lei n. 11.101/2005, que trata da finalidade de viabilização econômica da empresa, não é suficiente para impugnar o fundamento do aresto recorrido, que se lastreou na autorização legal para o juiz decretar a falência assim que constatar o descumprimento do plano de recuperação judicial. Logo, incide, in casu, óbice da Súmula 284/STF.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.